Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NO CASO EM COMENTO, A SUPERAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA COMPROMETEU A BUSCA DA VERDADE REAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais. Narra a autora que firmou contrato de compra e venda do veículo NISSAN KICKS SL 1.6, CHASSI no. 94DFCAP15LB209418, pelo montante de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), sendo dado como pagamento, a título de “entrada” um veículo usado, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e concedido um desconto gerencial de R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais). Alega que, após a realização do negócio, a ré excluiu o desconto inicialmente concedido. Requer a restituição do valor de R$ 7.850,00 e indenização por dano moral.

2. A ré, por sua vez, alega que a autora não lhe entregou o veículo usado, motivo pelo qual não foi possível conceder o desconto gerencial. Aduz que o referido desconto é concedido pelo fabricante. Ressalta que a requerente tinha ciência das condições de venda.

3. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais), devidamente atualizado desde a data em que foi firmado o contrato (08.10.2019 – Id 67496706), acrescidos de juros e correção monetária.

4. Sustenta a recorrente, preliminar de nulidade da sentença, porquanto era imprescindível a produção de prova oral para o deslinde da demanda a fim de ser esclarecido a dinâmica da contratação. No mérito, repisa os argumentos deduzidos em contestação. Destaca que o “desconto gerencial” é um “bônus” cedido pela fabricante à concessionária, e subsidiado por esta, a ser concedido ao consumidor quando um veículo seminovo/usado é dado como pagamento na compra de veículo zero km/novo. Alega que não foi concedido o bônus, porquanto a autora não entregou nenhum veículo usado como parte do pagamento.

5. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.

7. Outrossim, dispõe o art. 33, da Lei 9.099/95, que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.

8. No caso em comento, da análise da cronologia dos atos processuais, observa-se a imprescindibilidade da produção da prova oral para esclarecer os exatos termos da tratativa de compra do veículo NISSAN KICKS SL 1.6, CHASSI no. 94DFCAP15LB209418, visto que, do confronto entre os documentos acostados pelas partes e da narrativa dos fatos por elas, não resta claro se houve, ou não, a entrega do veículo usado, e, se ocorreu, em que termos.

9. Destaca-se que, muito embora a autora afirme o pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com um veículo usado, tal informação é contrária à constante na nota fiscal (id 22423889 - Pág. 1), por ela mesma acostada aos autos, que indica o pagamento do valor de R$ 83.000,00, por “veículo usado com ava”. Ademais, a parte autora não especificou qual veículo (marca, modelo, placa) foi entregue como pagamento.

10. Noutra plana, a parte ré aduz que não foi possível conceder o desconto, porque não houve entrega de veículo seminovo (usado). Ocorre que, como dito acima, na composição do pagamento descriminado na nota fiscal (id 22423889 - Pág. 1) consta como forma de pagamento “veículo usado” e “bônus cedido” no importe de R$ 7.850,00.

11. Nesse trilhar, a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.

12. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

13. Determinado o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento.

14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).